Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N.o 563 DO STJ. RESP N.o 1854818-DF. RENÚNCIA À PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. “PACTA SUNT SERVANDA”. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 421 E 421-A, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à Recorrente.
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Súmula n.o 563 do STJ).
3. Conforme entendimento do STJ, é “inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois, em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes” (REsp n.o 1854818-DF).
4. Não se pode conceber que eventuais empréstimos de dinheiro realizados pela instituição fechada de previdência privada (mera gestora/administradora), com os beneficiários do plano possa ser admitido/concebido nos moldes daqueles realizados pelas instituições financeiras.
5. O Código Civil destaca que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único); de igual forma, os contratos civis presumem-se paritários e simétricos, salvo a presença de elementos concretos que evidenciem o afastamento dessa presunção (art. 421-A); inexistência de abusividade em cláusula contratual que prevê a renúncia da parte ao direito à portabilidade de operações financeiras.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §3o, do CPC.
7. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.